Tribunal: TJMT
Processo: 1009608-40.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009608-40.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 877.085.151-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR HUGO RODRIGUES SILVA - CPF: 062.863.231-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITOR HUGO RODRIGUES SILVA - CPF: 062.863.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE HAVER GRADAÇÃO NAS OBRIGAÇÕES DETERMINADAS AOS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – NÃO NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS AUTOS AO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO/NAT – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NO FEITO ATESTADO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO DO PACIENTE – DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NO
CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL ADAUTO BOTELHO – CIAPS PARA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARTICULAR – NECESSIDADE DE JUNTAR AOS AUTOS TRÊS ORÇAMENTOS DE CLÍNICAS PARTICULARES – IMPRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA AOS AUTOS DE LAUDO MÉDICO SEMESTRAL ATESTANDO A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO NAS CONSTAS DOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

2. O
funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

3. O item do Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

4. N
o Município de Cuiabá existe o Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho - CIAPS, unidade da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, assim, deve ser indeferido o pleito de internação junto a clínica particular sem antes haver a comprovação da negativa de atendimento nesta instituição, pois, se existe tratamento em unidade pública, não pode o Poder Judiciário determinar a internação em Clínica particular às expensas do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, sob pena de onerar demasiadamente os cofres públicos.

5. Deve restar consignado na sentença a necessidade de apresentação de laudo médico periodicamente nos autos,
confirmando a imprescindibilidade de manutenção da internação vindicada, como também que, caso seja necessária a internação em clínica particular, que a Requerente junte aos autos ao menos 3 (três) orçamentos, devendo o Juízo singular determinar a realização do tratamento naquela que apresentar o menor custo.

6. A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, porque aquela atingiria diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 1009608-40.2016.8.11.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADOS: SANDRA APARECIDA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Cuiabá
em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da
Ação de Internação Compulsória com pedido de liminar
interposta por
Sandra Aparecida Rodrigues, por intermédio da Defensoria Pública, requerendo a internação de Vitor Hugo Rodrigues Silva,

em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, acolheu o pedido da inicial, condenando os Requeridos a providenciarem a
realização de exame médico para averiguar a necessidade da internação involuntária do paciente Vitor Hugo Rodrigues Silva, e, sendo necessário, a internação compulsória do paciente, em clínica especializada para tratamento de dependentes químicos.

Não houve a condenação dos Requeridos ao pagamento de honorários recursais e custas processuais.

Em breve resumo, relata-se na inicial que, a Sra. Sandra Aparecida Rodrigues é genitora de Vitor Hugo Rodrigues Silva, portador de
transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas- síndrome de dependência
(CID 10 F 19.2), o qual, ao tempo da distribuição da inicial, encontrava-se internado no JKR Centro de Recuperação de Dependentes Químicos, porém, tendo em vista a incapacidade financeira da genitora em continuar custeando o tratamento, foi necessário o ajuizamento da demanda, na qual se almeja que os Requeridos sejam condenados
a providenciarem e
xame médico, para averiguar a necessidade da internação compulsória do interditando logo na sua admissão no estabelecimento hospitalar necessário para o tratamento com problemas de saúde mental,
e que
seja disponibilizado todo o aparato necessário para materialização da referida internação por meio de determinação ao Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá.

O Juízo singular
deferiu a liminar
pleiteada nos seguintes termos:

Pelo exposto,
DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE

para determinar aos Requeridos que, de forma incontinenti, providenciem a imediata realização de exame médico para averiguar a necessidade da internação involuntária do paciente, Vitor Hugo Rodrigues Silva; e, sendo necessária, que procedam a internação compulsória do paciente, Vitor Hugo Rodrigues Silva, em clínica especializada para tratamento de dependentes químicos, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente.

Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 297 do CPC, sem prejuízo de outras sanções previstas, inclusive de natureza penal.

Com fulcro ao § 1o do artigo 4o da Lei 1060/50,
presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Parte Requerente e, por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita
, até que se prove o contrário das informações exaradas.

Os autos não foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT.

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da liminar.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, o Município de Cuiabá interpôs recurso de Apelação Cível sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ante o argumento de que
a responsabilidade dos municípios é apenas com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade, e que o procedimento pretendido pelo Requerente é custeado pelas verbas da Média e Alta Complexidade, não sendo, portanto, sua atribuição disponibilizar o tratamento vindicado.

Outrossim, alega que, em caso de entendimento da legitimidade do Município de Cuiabá, há necessidade de uma gradação no que se refere à imposição judicial das obrigações dos entes de direito público, vez que, em que pese tal responsabilidade (garantia do direito à saúde) ser solidária entre todos os entes federados, o litisconsórcio passivo dos autos é simples, assim, as obrigações dos sujeitos processuais não devem ser necessariamente igualitárias.

A municipalidade aduz também a necessidade de avaliação do pleito pelo Núcleo de Apoio Técnico/NAT, bem como que não há qualquer documento médico disponível nos autos que comprove a necessidade da internação de
Vitor Hugo Rodrigues Silva.

Assevera, ainda, ser
público e notório que no Município de Cuiabá existe o Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho - CIAPS, unidade da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, logo, deve ser indeferido o pleito de internação junto a clínica particular, pois, se existe tratamento em unidade pública, não pode o Poder Judiciário determinar a internação em Clínica particular às expensas do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, como também que deve estar consignado na sentença a necessidade de apresentação de laudo médico periodicamente nos autos,
confirmando a necessidade da manutenção da internação vindicada.

Por fim, argumenta sobre a exclusão da multa arbitrada em sede de decisão liminar pelo Juízo singular, que foi ratificada na sentença, aduzindo que
a multa acarretará prejuízo ao erário público, e, consequentemente, atingirá toda a sociedade, levando-se em conta que é ela quem suportará tal ônus, impossibilitando assim a prestação de inúmeros outros serviços públicos essenciais ao bem estar social.

A Requerente, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo desprovimento do mesmo.

O Estado de Mato Grosso não apresentou recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 8122528, manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso de apelação, e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da r. sentença.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular em sede de sentença, e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
em face da sentença, o Município de Cuiabá interpôs recurso de Apelação Cível sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ante o argumento de que
a responsabilidade dos municípios é apenas com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade, e que o procedimento pretendido pelo Requerente é custeado pelas verbas da Média e Alta Complexidade, não sendo, portanto, sua atribuição disponibilizar o tratamento vindicado.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pela municipalidade, tenho que a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, conforme ressalto em diversas decisões por mim proferidas, entendo que
a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, logo, não tem cabimento a arguição de ilegitimidade passiva, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Ressalto, por oportuno, que esta questão relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto, inúmeras vezes, de julgamento pelo plenário do STF, e que, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, em 5-3-2015, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário no 855.178
/
Sergipe
, cujo tema recebeu o no 793.

Confira-se o tema do recurso paradigma
:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

No julgamento do referido recurso, o Ministro relator asseverou que:

“(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

(...)

O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes.
Nesse sentido: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010.

Ex positis, demostrado que o tema constitucional versado nestes autos transcende interesse das partes envolvidas, sendo relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, manifesto-me pela existência de repercussão geral e
pela reafirmação da jurisprudência sobre o tema
(art. 543- A, § 1o, do CPC c/c art. 322, parágrafo único do RISTF).”
[Destaquei]

Assim, por ocasião do supracitado julgamento, entendo que ficou decidido e reafirmada a questão da responsabilidade passiva solidária entre os Entes Públicos nas demandas que versem sobre o direito à saúde.

Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese
de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE
, já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/PE, a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
. 2. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 83 do STJ, tendo em vista o Tribunal de Justiça ter decidido:
"em se tratando de pedido de fornecimento de medicamento imprescindível à saúde de pessoa hipossuficiente portadora de doença considerada grave, tal como no caso em apreço, a ação poderá ser proposta contra quaisquer dos entes federativos, quais sejam: União, Estado e Município, sendo ambos solidariamente responsáveis
". 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1573740/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/3/2020, DJe 25/3/2020)
[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO PARTICULAR. OBRIGATORIEDADE DO ESTADO FORNECER A MEDICAÇÃO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. LITISCONSÓRCIO.
UNIÃO E MUNICÍPIO DE TERESINA. AÇÃO PODE SER PROPOSTA CONTRA OS ENTES DE MODO CONJUNTO OU ISOLADO. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Da análise do recurso especial verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo legal estaria violado quanto as teses de incompetência absoluta da justiça estadual, impossibilidade de fornecimento de medicamento prescrito por médico particular, que o Estado do Piauí não é obrigado a fornecer o medicamento solicitado, além da necessidade de respeito ao princípio da reserva do possível, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problemas de saúde
. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à distribuição do ônus da prova exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1799103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019)
[Destaquei]

Os Tribunais pátrios também vêm decidindo neste sentido, mencionando expressamente o Tema n. 793 em suas ementas. Veja-se:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO. CACON. NECESSIDADE DA CIRURGIA COMPROVADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE
. DIAGNÓSTICO NÃO CONTESTADO.
1. O direito à saúde é direito fundamental social de competência material comum da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área. Repercussão geral no RE no 855178/PE - Tema no 793
.
2. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o procedimento pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União
. 3. O direito à saúde, constitucionalmente consagrado, está destinado a todos universalmente. Demonstrada a real necessidade do procedimento cirúrgico, cabe ao Estado o fornecimento dos meios para a sua realização, mormente porque não contestado o diagnóstico. 4. O fornecimento de receita por médico não vinculado ao SUS não tem o condão de impedir a concessão do procedimento, desde que, como no caso, a prescrição seja feita por médico devidamente habilitado junto ao Conselho Regional de Medicina. 5. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível, No 70084044148, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 27-4-2020)
[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DA CRIANÇA À ATENÇÃO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE VINTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA. CRIANÇA PORTADORA DE “ESPINHA BÍFIDA – CID Q.05” PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS RELEVÂNCIA DOS INTERESSES PROTEGIDOS (VIDA E SAÚDE).
TEMA No 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VISITADO.
BLOQUEIO DE VALORES DAS CONTAS PÚBLICAS QUE É POSSÍVEL NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA No 84 DOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APLICADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Dever dos entes públicos de atendimento à saúde que não se limita ao disposto em listas administrativas. Regra disposta no artigo 196 da CF-88 que prevalece. Reconhecimento da repercussão geral do tema pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 855.178, com solução desfavorável à tese dos entes públicos (Tema no 793).
2. É dever do Município assegurar à criança assistência especial que lhe é indispensável, por conta da deficiência de que padece, assegurando-lhe efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, nos termos do art. 208, III c/c 227, § 1o, II, da CF, art. 54, III, do ECA, Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Estatuto da Pessoa com Deficiência. 3. O bloqueio de valores para assegurar o tratamento encontra amparo na legislação processual vigente (art. 536, § 1o, CPC) e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 84). 3. Aplicação ao caso do entendimento materializado no verbete no 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e no art. 206, XXXVI, do RITJRS, bem como do art. 932, IV, “b”, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Agravo de Instrumento, No 70082430174, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 22-4-2020)
[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELA REDE PÚBLICA E JUNTADA DE TRÊS (3) ORÇAMENTOS – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VERIFICADA. 1. Discute-se no presente recurso: a) o cumprimento de obrigação de fazer consistente em fornecimento de procedimento cirúrgico; b) a necessidade de realização do procedimento pela rede pública, com os materiais padronizados pelo SUS; e c) a necessidade de juntada de três (3) orçamentos.
2. O art. 196 da Constituição Federal impõe ao Estado, lato sensu, o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivem a prevenção, redução e recuperação de doenças. Aliás, é de competência comum, por força do que prescreve o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que União, Estado, Municípios e o Distrito Federal cuidem da saúde e assistência pública. 3. É possível concluir, forte no Recurso Extraordinário n° 855.178 (Tema n° 793), aliado ao disposto no artigo 275, do Código Civil, a possibilidade de a parte autora demandar contra todos ou alguns dos entes públicos, no que tange às demandas de saúd
e. 4. Se a matéria questionada no Agravo de Instrumento - necessidade de realização do procedimento pela rede pública, com os materiais padronizados pelo SUS e juntada de três (3) orçamentos - sequer foi apreciada pelo Magistrado a quo, o julgador ad quem está impedido de se manifestar sobre o tema, sob pena de incorrer em supressão de instância, o que, por sua vez, fere o princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 2000019-64.2020.8.12.0000, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 30/3/2020, p: 2/4/2020)
[Destaquei]

Destarte, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

Assim, ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Cuiabá.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Município de Cuiabá em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Internação Compulsória com pedido de liminar

interposta por
Sandra Aparecida Rodrigues, por intermédio da Defensoria Pública, requerendo a internação de Vitor Hugo Rodrigues Silva,

em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, acolheu o pedido da inicial, condenando os Requeridos a providenciarem a
realização de exame médico para averiguar a necessidade da internação involuntária do paciente Vitor Hugo Rodrigues Silva, e, sendo necessário, que procedam a internação compulsória do paciente, em clínica especializada para tratamento de dependentes químicos.

Não houve a condenação dos Requeridos ao pagamento de honorários recursais e custas processuais.

O Município de Cuiabá sustenta que, em
caso de entendimento da legitimidade da municipalidade, há necessidade de uma gradação no que se refere à imposição judicial das obrigações dos entes de direito público, vez que, em que pese tal responsabilidade (garantia do direito à saúde) ser solidária entre todos os entes federados, o litisconsórcio passivo dos autos é simples, assim, as obrigações dos sujeitos processuais não devem ser necessariamente igualitárias.

No entanto
, rememoro ser cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda,
razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Ademais, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes,
razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.
Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Sendo, ainda, que,
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Ou seja, essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

A municipalidade aduz também a necessidade de avaliação do pleito pelo Núcleo de Apoio Técnico/NAT, bem como que não há qualquer documento médico disponível nos autos que comprove a necessidade da internação de
Vitor Hugo Rodrigues Silva.

Pois bem.

No que concerne à prévia oitiva do NAT quanto ao caso em comento, verifica-se que o item do Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma
recomendação
de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
,
não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

Ademais, analisando detidamente os autos,
verifico que consta no feito laudo médico, disponível no ID n. 7630317
, relatando o seguinte:

Atesto para os devidos fins que o paciente Vitor Hugo Rodrigues Silva encontra-se internado nesta instituição supracitada para realizar
tratamento para dependência química, pelo fato de estar colocando a própria vida e a de terceiros em risco
. Paciente apresenta humor e conduta amenos, segue em tratamento.
Paciente diagnosticado com o CID F 19.2.

[Destaquei]

Por outro lado, entendo que, de fato,
no Município de Cuiabá existe o Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho - CIAPS, unidade da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, e, assim, deve ser indeferido o pleito de internação junto a clínica particular sem antes haver a comprovação da negativa de atendimento nesta instituição, pois, se existe tratamento em unidade pública, não pode o Poder Judiciário determinar a internação em Clínica particular às expensas do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, sob pena de onerar demasiadamente os cofres públicos.

Inclusive, verifico também que deve restar consignado na sentença a necessidade de apresentação de laudo médico periodicamente nos autos,
confirmando a imprescindibilidade de manutenção da internação vindicada, como também que, caso seja necessária a internação em clínica particular, que a Requerente junte aos autos ao menos 3 (três) orçamentos, devendo o Juízo singular determinar a realização do tratamento naquela que apresentar o menor custo.

Outrossim,
a sentença merece retificação no que tange à multa cominatória, a qual deverá ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Nesse sentido, destaco que
o artigo 536 do Novo Código de Processo Civil confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público e garantem maior efetividade,
uma vez que a imposição de
astreintes
não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial.

Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela especifica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

A propósito, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial o fornecimento de medicamentos,
foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ
. 1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2.

Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ
.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 6/11/2013). [Destaquei]

Esta Câmara também decidiu nesse sentido,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - VERIFICADA - EFEITOS INFRINGENTES - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO
ON LINE
- MATÉRIA PACIFICADA NAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - ACOLHIMENTO. Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.
A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, porque aquela atingiria diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

(TJMT – Embargos de Declaração no 6575/2017 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível – Data do Julgamento: 24-4-2017). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE INTERPRETE DE LIBRAS –
FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA AO ENTE PÚBLICO – SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON LINE – MEIO MAIS EFICAZ NO CASO CONCRETO
- RECURSO PROVIDO EM PARTE. É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial.
Como a norma do 497, do NCPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação
.

(TJMT – AgR 10335/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17-4-2017, publicado no DJE 25-4-2017). [Destaquei]

Destarte, tenho que a multa aplicada deve ser substituída pela possibilidade de bloqueio
online
nas contas dos Entes Públicos Requeridos.

Ressalto apenas que, o bloqueio somente será determinado em caso de descumprimento da obrigação determinada pelo Juízo singular, e desde que comprovada tal desobediência, competindo à parte Autora instruir o pedido de bloqueio de valores com orçamentos atualizados, bem como será compelida a juntar aos autos a correspondente prestação de contas da verba bloqueada, com eventual responsabilização daquele que não o fizer.

Assim, ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Município de Cuiabá, apenas para restar consignado na sentença que a internação do paciente em clínica particular somente deverá ocorrer mediante a juntada aos autos da comprovação da impossibilidade de internação deste no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho - CIAPS, mediante a juntada de
ao menos 3 (três) orçamentos no feito, e a
apresentação de laudo médico semestralmente nos autos,
confirmando a imprescindibilidade de manutenção da internação vindicada, bem como para excluir a multa aplicada aos Entes Públicos, consignando a possibilidade de bloqueio nas contas destes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020